Tribunal: TJSP
Processo: 0002040-72.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários Advocatícios - O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, apenas a condenação fica suspensa, até por cinco anos, quando ocorre a prescrição, prazo em que poderá ser cobrado, caso haja alteração ou demonstração de que sua situação financeira comporta o cumprimento da obrigação –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários Advocatícios - O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, apenas a condenação fica suspensa, até por cinco anos, quando ocorre a prescrição, prazo em que poderá ser cobrado, caso haja alteração ou demonstração de que sua situação financeira comporta o cumprimento da obrigação – Comprovação de que o executado é proprietário de imóveis e tem valores suficientes depositados em conta poupança - Alteração capaz de revogar o benefício - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002040-72.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
MAXIMINO MENIS FILHO e MARA RUBIA FIRMINO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002040-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.235
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0002040-72.2020.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis (1a Vara Cível)
Apelante: Mara Rubia Firmino Barbosa
Apelado: Maximino Menis Filho
Juiz: Marcelo Bonavolonta
Voto n. 21.235
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários
Advocatícios - O beneficiário da justiça gratuita não é isento do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, apenas a condenação fica suspensa, até por cinco
anos, quando ocorre a prescrição, prazo em que poderá ser
cobrado, caso haja alteração ou demonstração de que sua situação
financeira comporta o cumprimento da obrigação Comprovação
de que o executado é proprietário de imóveis e tem valores
suficientes depositados em conta poupança - Alteração capaz de
revogar o benefício - Recurso provido.
Trata-se de cumprimento de sentença, objetivando a
exequente o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolheu a
impugnação para afastar a cobrança e extinguir o feito com fulcro no artigo
487, I, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
execução, observada a gratuidade da justiça (fls. 76/77).
A exequente apelou afirmando que o executado não pode
se eximir do cumprimento da obrigação, eis que não ostenta mais a condição
de hiposuficiente para manutenção do benefícios da gratuidade, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002040-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.235
3
conforme documentos trazidos aos autos, recebeu R$ 35.000,00 em espécie
pela venda de um terreno, tendo o extrato bancário de fls. 38 comprovado
saldo em conta poupança de R$ 23.512,54, e é proprietário de dois imóveis,
ainda que somente 50%, porém cada um tem valor aproximado de R$
190.000,00, sendo que o fato de ter sido patrocinado por advogado
conveniado a PGE não elide as informações trazidas nos autos, demonstrando
a alteração da situação financeira do executado, ressaltando ainda o caráter
alimentar dos honorários cobrados, requerendo a reforma para que seja
afastado o decreto de extinção (fls. 79/84).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 87/92).
É o Relatório.
A exequente pretende o recebimento dos honorários
advocatícios sucumbenciais a que foi condenado o apelado, asseverando que
não mais faz jus ao benefício da gratuidade concedido nos autos.
Nos termos do inciso VI do § 1o do art. 98 do CPC/2015,
a gratuidade de justiça compreende os honorários do advogado, assim, a
natureza alimentar da verba, não tem o condão de se sobrepor ao "direito"
daqueles que, em dado momento, apresentem insuficiência de recursos, de
poder litigar em juízo, sem necessidade de antecipar as despesas processuais,
e se vencidos, terem suspensa a exigibilidade das obrigações processuais
decorrentes da sua sucumbência.
Todavia, o mesmo § 3o do art. 98 do CPC/2015 garante
ao credor o direito de executar as verbas sucumbenciais, se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002040-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.235
4
justificou a concessão da gratuidade, após o que, extinguem-se as obrigações
do beneficiário.
Destarte, garante-se ao credor que, nos próprios autos do
incidente de cumprimento de sentença, faça prova da cessação da
insuficiência de recursos do devedor. Consoante o entendimento do STJ,
encerrado o processo, "eventual condenação aos ônus sucumbenciais daquele
que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua exigibilidade
suspensa enquanto perdurar seu estado de pobreza e prescreverá após
decorrido o prazo de cinco anos (art. 12 da Lei n. 1.060/50). 4. Configurada a
hipótese de execução de título judicial sujeito a condição suspensiva, basta
que o credor, na inicial do pedido de cumprimento de sentença, faça a devida
comprovação do implemento da condição, conforme preceituam os arts. 572
e 614, III, do CPC" (REsp 1341144/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
03/05/2016,
DJe
09/05/2016).
No caso em questão, a exequente demonstrou pelos
documentos de fls. 35/39 a alteração na situação financeira do executado,
desde que lhe foi concedida a gratuidade, pois em 19 de setembro de 2019
recebeu por conta de cessão de direitos em um imóvel, a quantia de R$
35.000,00, tanto que em 18 de fevereiro de 2020 possuía saldo em conta-
poupança de R$ 23.512,54 (fls. 38), e é possuidor de outros dois imóveis, em
meação com sua ex-esposa (fls. 23), havendo assim evidências suficientes de
que sua situação financeira permite a revogação do benefício e o
prosseguimento da execução.
Saliente-se que assim também se decidiu em desfavor da
ex-esposa do apelante no processo n. 0006291-70.2019.8.26.0189 (fls.16/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002040-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.235
5
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
afastar-se o decreto de extinção do cumprimento de sentença, determinando o
retorno ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica